Tribunal: CARF
Processo: 11516.723194/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723194/2014-35
ACÓRDÃO
2302-004.047 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PENHA - PREFEITURA MUNICIPAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2013 a 30/09/2013
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade, a
razoabilidade e o caráter confiscatório da multa aplicada, haveria
necessariamente de adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que
estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula
CARF no 2.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da
multa isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por cento),
calculada com base no valor total do débito indevidamente compensado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.047 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723194/2014-35
2
Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-70.054, julgado
pela 12a Turma de Julgamento da DRJ/SPO, na qual os membros daquele colegiado entenderam,
por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação.
De acordo com o Relatório do Fiscal (e-fls. 81-103), o processo em análise trata de
Auto de Infração relativo à multa isolada de 150% aplicada por falsidade de declaração, no período
de 02/2013 a 09/2013. As compensações indevidas declaradas em GFIP foram não homologadas
através da Informação Fiscal e do Despacho Decisório do processo no 11516-723.189/2014-22.
O Relatório Fiscal informa que o sujeito passivo compensou, indevidamente,
supostos créditos proveniente das rubricas “Verbas Indenizatórias”, valores referentes aos “Riscos
Ambientais do Trabalho – RAT” e valores utilizados provenientes de créditos já glosados. Teria
compensado valores decorrentes de processo judicial com decisão não transitada em julgado.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 108-184) na qual, antes de sustentar
que a multa isolada tem caráter confiscatório e que desrespeita os princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de esclarecer como foram efetuadas as compensações
discorre extensamente sobre as teses ventiladas na Manifestação de Inconformidade - Processo
Administrativo no 11516.723189/2014-22.
A DRJ entendeu por não analisar as teses relativas a não homologação da
compensação indevida e que foram reproduzidas na Impugnação por já terem sido analisadas
quando a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente e o direito creditório não foi
reconhecido (e-fls.262-288).
Ainda, quanto às alegações referentes ao caráter confiscatório da multa isolada e
da contrariedade a princípios constitucionais, a DRJ entendeu que tais alegações não poderiam ser
apreciadas pela instância administrativa, uma vez que a competência para tal a discussão é do
Poder Judiciário.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 292-
358), reproduzindo os argumentos apresentados na Impugnação, ou seja, que a multa de 150% é
confiscatória e afronta os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, bem
como apresenta as mesmas teses da Manifestação de Inconformidade - Processo Administrativo
no 11516.723189/2014-22.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.047 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723194/2014-35
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, os argumentos de que a imposição da multa isolada de 150% desrespeita
os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como possui caráter
confiscatório, não podem ser conhecidos, pois se trata de matéria estranha à competência deste
Colegiado, tendo em vista que, para tanto, estaria o órgão administrativo realizando controle de
constitucionalidade, o que é exclusivo do Poder Judiciário (Súmula CARF no 2). Assim, conheço em
parte do recurso.

2. Mérito
O Recorrente se insurge contra a decisão recorrida reproduzindo todas as teses
suscitadas na Manifestação de Inconformidade - Processo Administrativo no 11516.723189/2014-
22 que trata da não homologação da compensação efetivada.
Ocorre que não há razão para a reforma da decisão recorrida, visto que procedem
os fundamentos nela apresentados e o Recorrente não trouxe nenhum argumento ou justificativa
capaz de demonstrar qualquer equívoco. Desse modo e, por não identificar qualquer problema na
decisão que possa ensejar a sua reforma, concordo com a decisão da DRJ e adoto as suas razões
de decidir como fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos
seguintes trechos:
Voto
(...)
Inicialmente cabe observar que toda a argumentação, todas as teses ventiladas
pela Manifestante em sua Manifestação de Inconformidade ao Processo
Administrativo no 11516.723189/2014-22, relativo a não homologação da
compensação indevida por ela efetivada, que foram reproduzidas nos itens 3.1 A
5 acima descritos da impugnação apresentada ao presente Processo
Administrativo no 11516.723194/2014-35, já foram devidamente analisadas nesta
mesma sessão de 11/11/1111, através do Acórdão no, tendo sido julgada a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, e o Direito Creditório Não
Reconhecido, portanto, não serão objeto de análise neste processo.
(...)
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.047 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723194/2014-35
4
Cabe observar que o contribuinte reinteradamente informava em GFIP que era
credor de tributos, no entanto restou comprovado nos autos do processo
administrativo no 11516.723189/2014-22, conexo a este processo, que ele era
mero detentor de suposto crédito, pois nas referidas compensações ele se utilizou
de valores que: constavam em processo judicial que não transitou em julgado;
que não constavam em processo judicial com base na vasta jurisprudência
emanada nos diversos tribunais pátrios; inexistentes referente aos Riscos
Ambientais do Trabalho – RAT, e já glosados em fiscalização anterior, portanto,
resta demonstrado que o contribuinte valendo-se de um instrumento tributário
dotado de efeitos legais (GFIP), inseriu informação diversa da realidade. Neste
sentido reproduzimos a seguir, trechos do Relatório Fiscal, os quais ratificamos
integralmente que comprovam a falsidade na declaração apresentada pelo
contribuinte:
(...)
Ressalte-se que a declaração de compensação indevida em GFIP caracteriza a
prática de inclusão de falsa informação em documento público e obrigatório,
dotado de efeitos tributários pois, de imediato tem-se a redução do montante dos
tributos declarados como devidos e, decorrido o lapso decadencial, sem a revisão
da compensação, opera-se a exclusão do respectivo crédito tributário
(“homologação tácita” do lançamento tributário).
Ademais cabe observar, que restou devidamente demonstrado no voto exarado
no Acórdão no - processo administrativo no 11516.723189/2014-22, que o
contribuinte não poderia ter realizado as compensações através de GFIP, que é o
mecanismo vigente exigido pela Receita Federal do Brasil para tal, pois não restou
comprovado que o alegado "crédito" fosse decorrente de pagamento ou
recolhimento indevido ou a maior que o devido, nos termos do disposto no artigo
89 da Lei n° 8.212/1991. E, ao inserir informações com efeitos legais - tributários
relevantes – redução do montante dos tributos declarados como devidos - com
base apenas em sua convicção de que a lei, decretos, atos normativos são
ilegais/inconstitucionais, com créditos glosados, sem decisão judicial transitada
em julgado, justifica-se à imputação de que se trata de falsa informação em GFIP
com imposição da multa isolada (...). (Grifado)
Desta forma, a multa isolada aplicada no percentual de 150%, nos termos do art.
89, § 10 da Lei no 8.212/91, em razão de comprovada falsidade na declaração de compensação
indevida, foi corretamente mantida, de modo que não há razão para a reforma da decisão
recorrida.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.047 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723194/2014-35
5

Fl. 405
DF CARF MF
Original